Tribunal: CARF
Processo: 15504.732641/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732641/2013-56
ACÓRDÃO
1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BARBARA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do lançamento quando não comprovado
concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na irresignação do
sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de sua defesa.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
EMPRÉSTIMOS
ONEROSOS
CONTRAÍDOS
REPASSADOS A TERCEIROS A TÍTULO GRATUITO. INDEDUTIBILIDADE.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, as despesas devem se caracterizar como necessárias às atividades
da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora. Se não
comprovada a necessidade do pagamento dos juros, devem ser glosados os
valores correspondentes na apuração do lucro real.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. O entendimento adotado nos respectivos lançamentos reflexos
acompanha o decidido acerca da exigência matriz, em virtude da intima
relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
2
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que Trata-se de autos de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, às fls. 3-17, lavrados para exigir de SANTA BÁRBARA S/A, pessoa jurídica tributada pelo
regime do lucro real, crédito tributário no valor de R$ 163.984,94, nele incluídos encargos legais,
conforme Demonstrativo Consolidado à fl. 2, em virtude de dedução de despesas não necessárias
ao funcionamento da pessoa jurídica, verificadas nos anos-calendário de 2009 e 2010, conforme
descrição no Termo de Verificação Fiscal – TVF – às fls. 18-23.
Referido TVF, elaborado em 16/12/2013, esclarece que a ação fiscal em exame teve
início em 17/05/2012, cf. Termo de Início de Procedimento Fiscal à fl. 62, e buscava verificar a
existência de operações de mútuo realizadas entre a fiscalizada, Santa Bárbara S/A, e sociedades
empresárias a ela coligadas, conforme constava das Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – referentes aos anos-calendário de 2009 e 2010.
A autoridade fiscal apurou que a contribuinte celebrou contratos não onerosos de
mútuo – crédito rotativo sem vencimento – com pessoas jurídicas a ela ligadas (GD
Empreendimentos e Participações Societárias Ltda., Marno Participações Societárias Ltda., Santa
Bárbara Desenvolvimento Imobiliário S/A, Patter Construtora Ltda. – EPP e SB Equipamentos
Ltda.), no montante de R$ 7.853.376,13 (A/C 2009) e de R$ 45.887,589,31 (A/C 2010), cf. tabela
constante do Anexo 4, à fl. 57, que consolida as informações do Anexo 2, às fls. 39-44. A
comprovação da não onerosidade dos referidos negócios jurídicos decorre do fato de que não
foram reconhecidas receitas de juros provenientes desses mútuos no período fiscalizado.
Nesse mesmo período, contudo, a fiscalizada tomou empréstimos no mercado
financeiro no montante de R$ 246.217.129,92 (A/C 2009) e R$ 385.079.255,26 (A/C 2010), que
acarretaram encargos financeiros, respectivamente, de R$ 7.165.671,21 e R$ 23.076.903,86,
conforme se encontra detalhado nas tabelas do Anexo 4, às fls. 57-58, que consolida as
informações dos Anexos 1 e 3, às fls. 24-38 e 45-56.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
3
Nessas circunstâncias, afirma a autoridade fiscal, com base no art. 299, §§1o e 2o,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR de 1999 – veiculado pelo Decreto no 3.000 de
26 de março de 1999:
(...) tendo em vista que o não reconhecimento da receita de juros em empréstimo
a pessoa ligada constituiu mera liberalidade da empresa, porquanto, esta abdicou
da apropriação de uma receita tributável, as despesas financeiras
correspondentes, referentes aos juros pagos decorrentes da captação de
empréstimos devem ser glosadas, exigindo-se o IRPJ e a CSLL, uma vez que se
mostram desnecessárias à atividade da empresa.
Como consequência parte das despesas financeiras incorridas pela Santa Bárbara
naqueles dois anos-calendário foi glosada, em valor proporcional ao dos montantes dos mútuos
concedidos, conforme indicado nas tabelas abaixo:

Acrescenta o TVF que a contribuinte apresentou lucro real no ano-calendário de
2009, conforme consta de DIPJ e LALUR, às fls. 161-204 e 254-269, respectivamente o que levou,
em razão da glosa efetuada, a constituição de IRPJ e de CSLL em relação àquele ano-calendário. De
outra parte, no ano-calendário de 2010, conforme DIPJ e LALUR às fls. 205-253, 282-296, a Santa
Bárbara apurou prejuízo fiscal, que foi reduzido no montante da glosa correspondente.
A contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 18/12/2013, cf. é possível
verificar da ciência aposta no TVF à fl. 23, in fine, e apresentou impugnação tempestiva, em
14/01/2014, às fls. 312-322, a qual foi julgada improcedente por meio do Acórdão 06-48.375 - 1a
Turma da DRJ/CTA. No entendimento do colegiado, diante das circunstâncias apuradas, os juros
(despesas financeiras) pagos no mercado financeiro para obtenção de empréstimos de valores que
foram gratuitamente cedidos a empresas do grupo não podem ser classificados como despesas
necessárias, sendo indedutíveis a luz do art. 299, §§1o e 2o e art. 300 da então vigente RIR/99. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
4
EMPRÉSTIMO SEM ÔNUS A PESSOAS JURÍDICAS COLIGADAS. CUSTO DE RECURSO
TOMADOS DE TERCEIROS. DESPESA NÃO NECESSÁRIA. INDEDUTIBILIDADE.
O empréstimo concedido sem ônus pela fiscalizada a pessoas jurídicas do mesmo
grupo econômico, ao mesmo tempo em que tomava recursos de terceiros, com
juros, mediante celebração de contrato de empréstimo ou de financiamento, gera
para a contribuinte um custo equivalente aos juros incorridos; os empréstimos
concedidos às entidades coligadas revelam caráter de liberalidade e, assim,
obrigam à glosa do custo equivalente indevidamente deduzido sob a forma de
juros passivos.
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário ratificando as
razões apresentadas na peça de defesa:
 A fiscalização cometeu o equívoco na lavratura do auto de infração que não
foram adequadamente analisados quando do julgamento da impugnação.
 Ao contrário do afirmado no TVF existia a despesa operacional oriunda dos
contratos de abertura de crédito a título gratuito entabula 12 entre a
recorrente e suas empresas coligadas e, portanto, passível de dedução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
 Empresas ligadas necessitavam de numerário disponibilizado mediante os
contratos de abertura de crédito para sua continuidade as despesas
assumidas em função dos contratos celebrados pela recorrente são
dedutíveis na apuração do lucro real.
 Os gestores das empresas pertencentes ao grupo apenas exerceram o
direito de optar por qual meio legalmente assegurado para a condução de
suas atividades no caso concreto o empréstimo era um meio lícito cabível
para que fosse assegurada manutenção das atividades empresárias
essenciais para a permanência das empresas em funcionamento.
 Não existiu intuito de fabricar despesas a fim de glosar valores tributáveis.
 Vale destacar ainda que os empréstimos via contrato de abertura de crédito
ora em questão não mantêm relação com os empréstimos contraídos pela
recorrente os quais deram causa a caracterização de simulação e o
consequente entendimento de glosa de despesas tributáveis.
 Cita decisão da Câmara Superior De Recursos Fiscais e Parecer Normativo
CST 138/75.
 Alega equívoco no enquadramento legal da suposta infração cometida e
confusão com relação à matéria autuada levando ao cerceamento do direito
de defesa: “no título da Constituição do Crédito Tributário o autor fiscal
sequer menciona omissão de receita, abordando tão somente a questão da
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
5
desnecessidade das despesas financeiras, sendo, portanto, passíveis de
glosa pelo fisco (...) é de fácil percepção ausência de silogismo
(argumentação lógica, perfeita), resultando numa conclusão totalmente
equivocada, despropositada.”
 Pugna pelo cancelamento do lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da preliminar de cerceamento do direito de defesa:
Como exposto, no caso concreto estamos diante de lançamento para exigência de
diferença de IRPJ e CSLL e ainda ajuste de prejuízo fiscal motivada pela desconsideração de
despesas financeiras vinculadas a contratos de empréstimos bancários como despesas necessárias
e dedutíveis da base de cálculo dos tributos citados.
No entendimento da fiscalização as despesas com juros assumidas junto a terceiros
não podem ser classificadas como necessárias, pois os valores tomados no mercado serviram para
fomentar mútuos gratuitos entre as empresas do mesmo grupo econômico. Para fiscalização:
“tendo em vista o não reconhecimento da receita de juros em empréstimo a pessoa ligada
constituiu mera liberalidade da empresa, porquanto essa abdicou da apropriação de uma receita
tributável, as despesas financeiras correspondentes, referentes aos juros pagos decorrentes da
captação de empréstimos devem ser glosadas, exigindo seu IRPJ e a CSLL, uma vez que essas se
mostram desnecessárias a atividade da empresa.”
Ora, ao contrário do argumentado pelo contribuinte o lançamento é cristalino
quanto a motivação da exigência fiscal, mero reflexo do não reconhecimento de parte das
despesas lançadas na contabilidade com despesas dedutíveis.
Conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal de fls. 18 e seguintes o
lançamento preencheu, em sua totalidade, os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
6

Vele destacar que ao longo de todo o procedimento o Contribuinte exerceu, sem
dificuldades e de forma plena, sua defesa, portanto, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
por este Colegiado.
Assim, afasto a preliminar de cerceamento de direito de defesa.
3) Do Mérito:
No mérito o Contribuinte pugna pelo reconhecimento das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos junto a instituições financeiras como despesas necessárias para fins
de dedução da base de cálculo do IPRJ e CSLL. O debate fica por conta de definir se o fato de tais
valores terem sido usados para sustentar empréstimos gratuitos entre empresas do mesmo grupo
afasta a essencialidade da despesa. Ou seja, o empréstimo gratuito e eventuais despesas atreladas
a esse contrato pode ser entendido como despesas operacionais “necessárias à atividade da
empresa”.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
7
A matéria não é nova neste Tribunal, tendo a Câmara Superior de Recursos Fiscais já
manifestado de forma desfavorável ao Contribuinte. Segundo entendimento, ao qual me filio,
cabe ao contribuinte demonstrar que as despesas são usuais e necessárias, sendo que no caso de
empréstimos gratuitos, especialmente quando não há relação direta da despesa discutida com o
real beneficiário do mútuo – salvo provas robustas – a essencialidade fica comprometida. Vajamos
a fundamentação do acórdão no 9101002.807:
Assim, o âmago da autuação está, especificamente, em saber se as despesas de
juros e variações cambiais glosadas foram necessárias e estariam estreitamente
relacionadas às atividades da autuada, sendo imprescindíveis para a manutenção
de sua fonte produtora.
O fundamento da autuação do IRPJ foi o art. 242 do RIR/94 (aprovado pelo
Decreto no 1.041, de 11/01/1994) que trazia uma das regras gerais para que as
despesas sejam consideradas dedutíveis:
Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n.° 4.506/64,
art. 4).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, 2°).
Além desse, mencionou-se os artigos 243 e 247 do mesmo diploma legal:
Art. 243. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei n° 4.506/64, art. 45, 2°).
Art. 247. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei n°
3.470/58, art. 2°).
Assim, nos termos da legislação tributária, as despesas operacionais, para serem
consideradas legítimas e passíveis de dedutibilidade na apuração do resultado
tributável, devem guardar natural e íntima relação com a atividade da empresa
e com a manutenção da respectiva fonte produtora.
Diante disso, para fins de dedutibilidade da despesa na apuração do resultado
tributável são exigidos os requisitos de necessidade e usualidade ou
normalidade, observando que são necessárias as despesas essenciais para a
consecução dos objetivos sociais, ainda que secundários, desde que vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos; são normais as despesas
ordinariamente realizadas nas atividades e operações destinadas à manutenção
da fonte produtora; e são usuais aquelas realizadas de maneira freqüente ou
habitual em determinado tipo de atividade ou operação.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
8
Por conseguinte, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, que não apenas suportem os lançamentos contábeis
decorrentes, mas que justifiquem e atestem a dedutibilidade das despesas
necessárias, normais e usuais à atividade da empresa.
Segundo a acusação fiscal, considerando-se a desnecessidade de pagamento de
juros sobre recursos tomados como empréstimo a título oneroso e repassados a
terceiros, sem qualquer ônus, sequer cobrança de repasse dos próprios juros à
verdadeira beneficiária, Preferential Holdings Ltd, foram glosados os juros dos
recursos que os originaram, por não representarem, intrinsecamente, qualquer
correlação com a manutenção da fonte produtora da recorrente.
Relembrando, a pessoa jurídica, ora recorrente, obteve empréstimo, no ano de
1997, a título oneroso, ou seja, com pagamento de juros, de Preferential Holdings
Ltd., empresa localizada nas Ilhas Virgens Britânicas e, incontinenti, concedeu
empréstimos a duas outras empresas, a Jonquil Ventures Ltd. e lnversora Lonisur
Sociedad Anonima, sem pactuação de juros. Os direitos de créditos da
contribuinte sobre os mútuos concedidos a estas duas últimas empresas foram,
posteriormente, transferidos à Preferential Holdings Ltd, a título de pagamento de
juros.
...
Como se viu, a condição legal mais importante para a dedutibilidade das despesas
é que as mesmas se caracterizem como necessárias às atividades da empresa ou à
manutenção da respectiva fonte produtora.
Observe-se que tal situação se enquadra em quase uma redundância lógica, ou
seja, uma verdade necessária do próprio conceito de despesas necessárias. Ora,
as despesas são necessárias à própria atividade do contribuinte. Se a despesa é
para fazer face a outro contribuinte, um terceiro, portanto, aquela despesa
logicamente não é dedutível do primeiro.
Em que pese o precedente citado tenha analisado lançamento realizado a luz do
antigo RIR/94, a fundamentação é perfeitamente aplicável ao caso concreto.
Vale destacar que não há nos autos qualquer informação mais precisa sobre os
contratos de mútuo, se quer as cópias dos termos foram apresentadas. Não se discute que o
mútuo entre as empresas do grupo se deu de forma gratuita, em contrapartida a Contribuinte se
limita a afirmar que os valores foram usados para viabilizar a manutenção das empresas. Consta
os esclarecimentos de fls. 154:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.869 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732641/2013-56
9

Assim, não há comprovação efetiva da essencialidade das despesas lançadas e as
decisões citadas no Recurso Voluntário corroboram com o entendimento ora externado.

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para afastando a preliminar arguida no
mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 395
DF CARF MF
Original